Tribunal: STF
Processo: HC 266875
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 
	
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 998.179/AC (e-doc. 7).

2. Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Acre deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para determinar a prisão preventiva do paciente, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, inc. I, IV, e VI, §2º-A, incs. I e II, c/c art. 14, inc. II (tentativa de feminicídio), e art. 121, §2º, inc. I e IV, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado), todos do Código Penal (e-doc. 6).

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, resultando no ato coator impugnado.

4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Apontam a suficiência de medidas cautelares diversas da custódia, a exemplo do monitoramento eletrônico. Destacam possuir o paciente residência fixa, família constituída, ocupação lícita e ser primário.

5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão com ou sem cautelares diversas. 

É o relatório.

Decido.
 
6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. No ato apontado coator perante o STJ, referenciando o que decidiu o Tribunal a quo, foi destacada a existência de fundamentação idônea para a decretação da custódia, considerada a gravidade concreta do delito, além da fuga do distrito da culpa:

“A ordem deve ser denegada.
No caso, o  Tribunal de origem acolhendo as fundamentações do Recurso em Sentido Estrito, decretou a prisão preventiva nos seguintes termos (fls. 146-155): 
[...] Para que a prisão cautelar - que é medida de exceção - subsista, não basta que se indiquem abstratamente as hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal, devendo-se apontar os fatores concretos que levem à sua decretação. Retiro das declarações prestadas pela vítima Lidiana da Cunha Aragão perante a 5ª Promotoria de Justiça Criminal, que os fatos ocorreram na presença do filho do recorrido, o qual pediu para o pai cessar com as agressões. Ela declarou que na época estava em recuperação cirúrgica na casa da sua genitora, quando o recorrido invadiu a residência vida. Por essa razão, mudou-se para um condomínio fechado, arcando com custos para sua segurança. Além disso, necessita de tratamento médico contínuo, incluindo remédios e drenagens, gerando impacto financeiro. (...) As declarações prestadas pela vítima Lucas Matheus Avilar da Silva, dão conta que o recorrido arrombou a porta do quarto, rendeu as mulheres e apontando a arma contra Lidiana, culpou-a pelo que estava acontecendo antes de atirar à queima-roupa. De acordo com o relato da vítima, em meio ao desespero tentou fugir, sendo perseguido pelo recorrido, que disparou várias vezes, atingindo-o com dois tiros nas costas. Mesmo ferido, continuou correndo até uma distribuidora onde foi encurralado, mas sobreviveu porque a arma do recorrido estava descarregada. (...) Destaco na representação pela prisão preventiva a seguinte ponderação: "Importante mencionar que o autor não colaborou com a investigação em entregar a arma de fogo que utilizou, vindo a dizer que jogou a arma em um rio, tendo ainda mentido quando indagado se possuía arma de fogo antes do crime, dizendo que achou a arma próximo a uma obra. O fato de o autor possuir uma arma de fogo ou mesmo ter acesso facilmente a qualquer arma trás um risco concreto a vida das vítimas". Em consulta ao Sistema de Automação da Justiça do Primeiro Grau - SAJ/PG -, verifico que constam os seguintes registros contra o recorrido: Ação Penal de Competência do Júri - autos nºs 0012147- 27.2018.8.01.0001 e 0012512-33.2008.8.01.0001; Processos de Apuração de Ato Infracional - autos nºs 0000517-33.2002.8.01.0001; 0006947- 64.2003.8.01.0001; 0007061-03.2003.8.01.0001; 0004065- 95.2004.8.01.0001 e 0000472-12.2004.8.01.0081, todos arquivados. No presente caso, o pressuposto para a decretação da medida resta evidenciado, eis que há prova da materialidade e indícios de autoria. Também não há dúvida quanto à presença dos requisitos, que é a existência de fator de risco que justifica a necessidade da segregação cautelar, com o fito de resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica das vítimas. Destaco do Parecer do Ministério Público "que não se está a levar em consideração apenas a gravidade abstrata do delito (que, diga-se, é elevada), mas, também, o modus operandi empregado, o qual revela um excepcional grau de violência e, por consequência, a concreta periculosidade do agente" – página 132. (...)
Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva, isto é, da tentativa de feminicídio contra a ex-companheira e tentativa de homicídio qualificado em relação ao  namorada dela, tudo em  razão da não superação do término da relação. Ademais, depois de arrombar a porta de casa, o paciente deu tiro à queima-roupa nas vítimas e, continuou a persegui-las também atirando nas costas, sendo que elas somente sobreviveram em virtude da arma ter ficado descarregada. 
Portanto, a gravidade em concreta dos delitos perpetrados justificam a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração de crimes desta natureza. 
Exemplificativamente:
(...)
Por outro lado, constata-se que a prisão preventiva tem fundamento na aplicação da lei penal em razão da fuga do réu do distrito da culpa, sendo até hoje não encontrado para citação e intimação. Nesse sentido, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva”. (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022). Não é outro o entendimento desta Colenda Corte Superior, verbis: (...)” (e-doc. 7, p. 2-4,  grifos nossos).	

9. Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública, considerada a a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi — homicídio tentado qualificado, armado, com extrema agressividade contra a ex-companheira e seu atual namorado, com motivação torpe e não tendo conseguido alcançar o resultado delitivo em virtude de a arma ter descarregado. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, cito exemplificadamente:

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, ’a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas’. 3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. O pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 5. O entendimento desta Corte é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 222.170-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO COM TRÍPLICE QUALIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO MODUS OPERANDI E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DO PACIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA MORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 168.220 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 19/11/2019, p. 20/05/2020; grifos nossos)

“Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio triplamente qualificado e Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. 1. A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, extraída de elementos empíricos idôneos, autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Até porque o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de quatro anos após o decreto prisional. 3. Ordem denegada, revogada a liminar.”
(HC nº 144.764/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/11/2018, p. 07/12/2018; grifos nossos)

10. Além disso, conforme apontado pelo STJ, o fato de o paciente encontrar-se foragido é motivo suficiente para a decretação da custódia preventiva, tendo em conta o risco à aplicação da lei penal. A premissa veiculada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). Confiram-se também:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. 1. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, e a necessidade de garantir a instrução processual são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. 2. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva’. Precedentes. 3. A ausência de similitude fático-processual em relação a corréu, que foi impronunciado e não está foragido, revela ser inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. 4. Os atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, são insuficientes para afastar a prisão. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 242.565-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 16/10/2024; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 176.959-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 04/05/2020; grifo nosso).

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 203.195-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 18/11/2021; grifo nosso).

11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 	
Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator